Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUNDADO DANO. INEXISTÊNCIA.
1. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante.
2. Verificada a necessidade do alimentando, menor impúbere, quanto às despesas referentes à educação, moradia, vestuário e alimentação, bem como a possibilidade do alimentante, que, independentemente da manutenção da sua situação de desemprego, já vinha voluntariamente contribuindo em patamar correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, cabível a majoração provisória do valor dos alimentos.
3. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Demonstrada a probabilidade do direito e risco de dano concreto, real e atual ao direito da alimentante, resta viável a revisão provisória do quantum dos alimentos anteriormente fixados, até posterior julgamento do mérito da ação originária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.